Tribunal: TJDFT
Processo: 0735091-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. APROVAÇÃO DO APENADO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNIA DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. INTERNO COM NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA. REMIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que declarou a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA 2022 a reeducando que já possuía ensino fundamental completo no início da execução da pena.
2. O artigo 126 da Lei de Execução Penal assegura ao condenado a remição da pena pelo estudo. A finalidade do benefício é a de incentivar o crescimento e o esforço intelectual do apenado, atividade de essencial importância para a inserção no mercado de trabalho.
3. Admite-se a aprovação no ENCCEJA/ENEM como contagem de tempo de estudo para fins de remição de pena, pois representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, contribuindo com a finalidade ressocializadora.
4. O fato de o reeducando já possuir ensino fundamental completo ao tempo da realização do ENCCEJA referente ao mesmo nível de escolaridade não obsta que seja beneficiado pela remição. No entanto, a lei prevê que o benefício de acréscimo de 1/3 no tempo remido é destinado apenas àqueles que superam um nível educacional, seguindo a disposição expressa do art. 126, § 5o, da LEP.
5. Recurso conhecido e desprovido.